Tribunal: TJES
Processo: 0001509-78.2016.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Piso Salarial; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001509-78.2016.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSON BERNARDO BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001509-78.2016.8.08.0010

APTE:
JEFERSON BERNARDO BATISTA

A
PDO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS MUNICÍPIOS. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE LEI LOCAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor ocupante do cargo de agente de combate às endemias contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação cominatória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face do Município de Bom Jesus do Norte/ES, objetivando a condenação ao pagamento do piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição do piso salarial nacional dos agentes de combate às endemias pela Lei Federal nº 12.994/2014 depende de regulamentação municipal para sua aplicação; (ii) estabelecer se o Município é obrigado a pagar as diferenças salariais desde a publicação da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 198, § 5º, da CF/1988, com redação dada pelas ECs nº 63/2010 e nº 120/2022, reserva à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico, o piso salarial, as diretrizes para planos de carreira e a regulamentação da atividade de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

A Lei Federal nº 12.994/2014 institui piso salarial nacional de aplicação imediata, não condicionando sua eficácia à edição de lei municipal.

O STF, no Tema 1.132 da repercussão geral (RE 1.279.765/BA), reconhece a constitucionalidade da aplicação do piso nacional aos servidores estatutários dos entes subnacionais, cabendo à União complementar financeiramente a diferença.

O STJ, no REsp nº 1.733.643/GO, define 18/06/2014, data da publicação da Lei nº 12.994/2014, como termo inicial da obrigação de pagamento do piso.

A alegação de ausência de recursos ou necessidade de repasse não afasta o dever do Município, uma vez que o financiamento do piso envolve assistência financeira da União.

A atuação judicial no caso não configura violação à separação de poderes nem afronta à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento de vencimentos, mas de cumprimento de norma federal cogente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição do piso salarial nacional dos agentes de combate às endemias pela Lei nº 12.994/2014 tem aplicação imediata e não depende de regulamentação municipal.

O termo inicial do direito ao piso salarial corresponde à data de publicação da Lei nº 12.994/2014 (18/06/2014).

O Município deve pagar as diferenças salariais e reflexos legais, independentemente de alegações orçamentárias ou de ausência de repasse da União.

A implementação judicial do piso nacional não caracteriza aumento de vencimentos por decisão judicial, mas mero cumprimento de norma federal, não havendo violação à separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, § 5º; EC nº 63/2010; EC nº 120/2022; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, incluído pela Lei nº 12.994/2014; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.279.765/BA (Tema 1.132, repercussão geral); STF, RE 870.947 (Tema 810, repercussão geral); STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2018, DJe 26.11.2018; TJES, Apelação Cível nº 0007895-38.2015.808.0050, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18.12.2018; TJES, Apelação nº 011140191773, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 26.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001509-78.2016.8.08.0010

APTE:
JEFERSON BERNARDO BATISTA

A
PDO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível
interposta p
or

J
eferson Bernardo Batista
, eis que irresignado com a sentença
de Id 11787953 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de cominatória c/c obrigação de fazer ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES.

Nas suas razões (Id 11787954), em breve síntese, aduz que a
Lei Federal nº 12.994/14
já estabelece o piso salarial nacional para agentes de endemias, pelo que desnecessária a exigência de uma lei municipal.

Ao final requer o provimento do recurso,
para que seja
julgado
procedente o pedido de condenação do Apelado ao pagamento do valor do Piso Nacional do Agente de Endemias.

O
presente recurso gravita em torno da aplicação ou não da Lei nº 12.994/14, de 17 de junho de 2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, a fim de acrescer o art. 9º-A, estabelecendo o piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias. Vejamos a dicção da norma:

“
Art.9º-A
-
O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 1
o
-
O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.

§ 2
o
-
A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei.”

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 1.132, de repercussão geral RE 1279765 RG/BA), fixou a seguinte tese: "

I -
É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994 /2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63 /2010 e 120 /2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646 /2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”

Nesse contexto, tenho que adoção do piso salarial nacional é de aplicação imediata e deve ser cumprido pelo Município, especialmente porque a própria Constituição da República reservou à Lei federal a definição de seu regime jurídico, das diretrizes para os p
lanos de
c
arreira e da regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde
e de combate às endemias
, nos seguintes termos:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes

5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

Vale dizer, a matéria acima tratada é de competência exclusiva da União, não cabendo ao município dispor e fixar salário ao contrário do que determina a lei federal,
porquanto o Constituinte Derivado determinou a instituição do piso salarial por lei federal, ou seja, de iniciativa do chefe do Poder Executivo nacional e não local.

Como se depreende dos autos, especialmente pelo
s
contracheque
s

que instruíram a exordial
, o Município
apelante
não respeitando o piso salarial, pois o vencimento da autora era de R$ 663,57 (seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), enquanto a Lei Federal estabeleceu o piso salarial em R$1.014,00.

Com efeito,
tenho que a implementação do piso salarial é obrigatória ao
M
unicípio requerido,
bem como o pagamento das diferenças havidas no período em que não contemplado
, até porque, como visto alhures, é descabida qualquer alegação de inexistência de recursos ou de repasse para sua efetivação,
inexistindo
qualquer impedimento relacionado a questão orçamentária.

Registre-se, que o
Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu
a data de 18/06/2014, correspondente à de publicação da Lei nº 12.994/2014, como termo inicial da obrigação de pagamento do piso salarial da categoria, que deverá ser observada pelos Entes Públicos.

A
propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.
1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5º ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal. 2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014. 3. Os dispositivos da Lei12.994/2014 não apresenta termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação. 4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo. 5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categorria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014.
6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.733.643/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 26/11/2018.)

Ademais, a pretensão do Apelante não reflete aumento salário ou vencimento, mas sim implemento de norma descrita em lei federal, portanto, não há nenhuma ingerência do Poder Judiciário no Executivo Municipal, muito menos violação ao princípio constitucional de separação dos poderes, razão pela qual a pretensão em apreço não é alcançada pela Súmula Vinculante nº 37.

Neste tocante, ressalto que a Constituição Federal estabeleceu a União Federal como ente competente exclusivo para definição do regime jurídico, do piso salarial e das diretrizes para os p
lanos de
c
arreira e da regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde
e de combate às endemias,
nos termos do art. 198, § 5º, da CF/88, o que corrobora a inexistência de qualquer intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo Municipal, uma vez que este não pode
dispor e fixar salário em detrimento ao que determina a Lei Federal nº 12.994/2014.

Do fundamentado, confira-se a
jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS DE VIANA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL . IMPLEMENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE NORMA ESPECÍFICA DO ENTE MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL RECONHECIDA E DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERIOR FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - A matéria alusiva ao piso salarial dos Substituídos - Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias - restou analisada e decidida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo estabelecida a data de 18/06/2014, correspondente à de publicação da Lei Federal nº 12 .994/2014, como termo inicial da obrigação dos Ente Públicos de pagamento do piso salarial da categoria. II - O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria no Tema nº 1132 e julgou constitucional a norma legal em questão, definindo Tese que ratifica a compreensão até então pronunciada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, inclusive, estando em consonância com precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça. III - Na hipótese, a diferença entre o valor devido e o efetiva pago pelo Recorrido deverá ser objeto de apuração em sede de Liquidação de Sentença.
IV - Tratando-se de verba remuneratória de servidores públicos, a correção monetária deve incidir, desde cada vencimento dos Substituídos, segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem fluir da citação e calculado de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9 .494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. V - Custas devidas pelo Recorrido. VI - Inexistindo mensuração do valor da condenação, ou seja, a importância que será devida a cada Substituído, haja vista a necessidade de Liquidação de Sentença, deve o percentual de honorários de sucumbência vir a ser definido oportunamente, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil . VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078953820158080050, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO. CONTAGEM APENAS DE DIAS ÚTEIS. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. NORMA DE APLICAÇÃO NACIONAL E IMEDIATA, QUE INDEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL.AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 12.994/2014 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.359/2016. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 04. EXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL (LEI Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 13.342/2016) ESTABELECENDO O VENCIMENTO OU O SALÁRIO COMO BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇAS DO CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDA DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.342/2016 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.404/2017. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. RECURSO PROVIDO. [...].
3) Por ser o combate às endemias uma politica pública de saúde de caráter nacional, o poder constituinte derivado reformador entendeu prudente que a União ficasse responsável por estabelecer o regime jurídico dos agentes de combate às endemias, as diretrizes para os Planos de Carreira e o piso salarial profissional nacional, por intermédio da edição de lei federal, além de prestar assistência financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no escopo de possibilitar o pagamento do citado piso salarial, o que foi regulamentado por meio da Lei nº 12.994/2014, alterando a Lei nº 11.350/2005. 4) A norma federal em análise foi editada como forma de garantir efetividade ao comando contido no art. 198, § 5º, da Constituição Federal, possuindo, portanto, comando cogente, ao qual deve atender a Administração Pública de todos os entes da federação, desde a entrada em vigor do referido Diploma Legal, isto é, em 18/06/2014. 5) O piso salarial nacional dos Agentes de Combate às Endemias é matéria que foi prevista na Constituição da República como de competência exclusiva da União (art. 198, § 5º), excepcionando a regra prevista no art. 61, inciso II, da Constituição Federal, que impõe ao Chefe do Poder Executivo de cada ente a competência para dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores, de modo que não compete ao município tratar do piso salarial já estabelecido em lei federal, porquanto esta foi a opção do constituinte derivado. 6) Esta conclusão não acarreta vulneração aos arts. 37, incisos X e XIII, e 169, ambos da Constituição da República, e à Lei de Responsabilidade Fiscal, pela inexistência de dotação orçamentária para o pagamento do piso da categoria, porque o ônus será suportado pela União, por meio de assistência financeira complementar no patamar de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do piso salarial nacional (art. 9º-C, § 3º, da Lei nº 11.350/06, com redação dada pela Lei nº 12.994/14). 7) A atuação do Poder Judiciário não está se equiparando ao do Poder Legislativo, eis que não está aumentado a remuneração do autor com base na isonomia, mas, sim, implementando norma federal já vigente, de modo que não há ingerência indevida deste Poder no Executivo Municipal, muito menos violação ao princípio da separação dos Poderes ou à Súmula Vinculante nº 37. 8) A redação do art. 143-B, § 2º, do Estatuto dos Servidores Municipais, estabelecia que o adicional de insalubridade deveria incidir sobre o salário-mínimo, o que, além de contrariar normativo específico dos Agentes de Combate às Endemias (art. 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/06, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016), que prevê o vencimento ou salário como base de cálculo deste adicional, vai de encontro ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 04, a qual dispõe que Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.. 9) Em regra, a declaração de inconstitucionalidade da antiga redação do art. 143-B, § 2º, da Lei Municipal nº 2.021/94, acarretaria a manutenção do pagamento do adicional de insalubridade com base no valor do salário-mínimo. Ocorre que, no caso, desde 03/10/2016 encontra-se em vigor a Lei Federal nº 13.342/2016, a qual regulamentou a questão e estabeleceu que os Agentes de Combate às Endemias de todo o país devem receber o adicional de insalubridade com fulcro no seu próprio vencimento ou salário, de modo que tal normativo deve ser aplicado em benefício do autor/apelante.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 038170036776, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto
:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL. ART. 9º-A DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006, COM INSERIDO PELA LEI FEDERAL Nº 12.994/14. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DEVIDA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 12.994/14. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA E APELO DESPROVIDO.
1. A irresignação recursal cinge-se à necessidade de regulamentação das disposições da Lei Federal nº 12.994/2014, que trata do exercício da Profissão de Agente Comunitário de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, fixando um Piso Salarial no valor de R$ 1.014,00, para fins de fixar o termo inicial da apuração da diferença salarial devida. 2. O artigo 9º - A, da Lei Federal nº 11.350/06, com as alterações dadas pela Lei Federal nº 12.994/14, que fixa o piso salarial da categoria profissional, não demanda qualquer tipo de regulamentação. 3. Ao contrário do aduzido pelo Município apelante é necessária a regulamentação da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9 o A da Lei nº 11.350/2006, nos termos do respectivo art. 9ª C, §1º. 4. O Decreto n° 8.474/2015 cuidou de regulamentar a assistência financeira complementar a ser prestada pela União aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 5. Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença recorrida que condenou o Município de Muniz Freire ao pagamento das diferenças remuneratórias/salariais mensais, a serem apuradas a partir da entrada em vigo da referida lei (18.06.2014), por ocasião da liquidação de sentença
. 6. Remessa e recurso conhecidos. Sentença confirmada e apelo desprovido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 037150003194, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 25/04/2018)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. 1⁄3 DE FÉRIAS. PISO SALARIAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, INCISO XVII DA CR⁄88 E 9-A, §1º, DA LEI N.º 11.350⁄2006. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. 1. A teor do que dispõe o artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal, ¿são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal¿.
2. O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais.
Precedentes TJES. 3. Sentença confirmada.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 060160001107, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO SINDICATO AUTOR – REJEITADA - apelação cível DO SINDICATO AUTOR – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI Nº12.994⁄14 – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO – RECURSO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - PREJUDICADO
[...].
.
II – Apelação do Sindicato autor III - A adoção do piso salarial nacional é de aplicação imediata e deve ser cumprido pelo município, especialmente porque a própria Constituição da República no seu art. 198, § 5º reservou à lei federal a definição do regime jurídico, do piso salarial e das diretrizes para os planos de carreira e da regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e de combate às endemias. IV - Deve ser ressaltado que a assistência financeira da União descrita na Lei nº 12.994⁄2014 não é empecilho para a implementação do piso salarial uma vez que o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 314⁄2014 viabilizou o repasse orçamentário para efetivação do direito garantido à categoria aqui descrita. V - Diferentemente do que encampado no édito sentencial de que não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa aumentar salário de servidor, verifica-se que no caso em apreço a atuação do Julgador não é de aumentar salário, mas sim de fazer implementar a norma descrita em lei federal, portanto, não há qualquer ingerência deste Poder no Executivo Municipal, muito menos violação ao princípio constitucional de separação dos poderes. VI – Recurso provido para reformar a sentença e condenar o município réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso salarial mínimo previsto na Lei nº 12.994⁄2014, a partir de 18⁄06⁄2014, data de sua publicação, e do valor salarial base efetivamente pago, em parcelas vencidas e vincendas, com repercussões em quinquênio, 13º salário, férias acrescidas do 1⁄3 constitucional, natalinas e demais garantias estatutárias.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011140191773, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/09/2016, Data da Publicação no Diário: 04/10/2016)

Destarte, de rigor
a reforma da sentença, com a
condenação do
M
unicípio

Apelado
ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso salarial mínimo previsto
a partir da publicação da
Lei
nº 12.994/2014
, atingindo todas as parcelas de direito,
como
quinquênio,
decênio,
13º salário,
férias acrescidas do 1/3 constitucional, natalinas e
demais garantias estatutárias,
respeitada a prescrição quinquenal.

A condenação deverá ser acrescida de
correção monetária pelo IPCA-E, (Recurso Extraordinário n. 870.947, no regime da repercussão geral, apreciando o tema 810), bem como juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Por fim, em se tratando de sentença ilíquida,
os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser arbitrados na fase de liquidação da sentença, abarcando, inclusive, os honorários recusais, conforme prevê o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

P
or todo o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença objurgada e, com efeito, condenar o Apelado a
o pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso salarial mínimo previsto
a partir da publicação da
Lei
nº 12.994/2014
, atingindo todas as parcelas de direito,
como
quinquênio,
decênio,
13º salário,
férias acrescidas do 1/3 constitucional, natalinas e
demais garantias estatutárias,
respeitada a prescrição quinquenal.

C
onsiderando a procedência integral do pedido inicial, condeno o Apelado nos ônus da sucumbência.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANE
Z

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.